Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. TRÁFICO DE ANIMAIS. FOTOGRAFIA DO AUTOR ASSOCIADA A OUTRO INVESTIGADO. DIREITO DE RESPOSTA OU DE RETIFICAÇÃO. LEI 13.188/15. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE.

I – Diante do incontroverso equívoco em matéria jornalística veiculada pela ré no programa “Fantástico”, devem ser mantidas as determinações judiciais de retirada da fotografia do autor da reportagem disponibilizada na internet e de proibição da vinculação da imagem do autor aos fatos delituosos praticados por outro investigado no “Caso Naja”, relativamente ao tráfico de animais no Distrito Federal.

II – O direito de resposta ou de retificação, disciplinado na Lei 13.188/15, demanda a existência de ofensa aos direitos de personalidade, a qual foi excluída pela r. sentença não impugnada pelo autor.

III – Apelação parcialmente provida.